Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 12/10/2021, às 23:51 Cuida-se de embargos de declaração em sede de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS DE MELO DOS SANTOS em face da decisão proferida anteriormente, no qual a impetrante ESCLARECE que o paciente não iniciou o cumprimento da pena, mas teve o pedido inicial indeferido em relação à proposta de emprego e à prisão domiciliar. Embora sequer conste claramente nessa sede recursal que se trate de hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, passo à análise por se tratar de réu preso. Reafirmo a supressão de instância, pois o novo pedido, após o indeferimento da proposta particular de emprego e a prisão domiciliar não foi apreciado pelo Psicossocial da Vara de Execuções ou pelo Juiz das Execuções Penais, conforme o próprio impetrante informa na inicial. Além disso, a competência para decidir acerca do regime prisional, com a análise dos requisitos objetivos e subjetivos é da Vara de Execuções Penais, e não desse Tribunal de Justiça na via estreita do Habeas Corpus. Portanto, a decisão proferida não padece de nenhum dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Relator originário. Cumpra-se. Publique-se.